Tribunal: TJDFT
Processo: 0732677-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732677-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO NOGUEIRA BAETA NEVES AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Verifica-se que a parte agravante interpôs dois recursos de agravo de instrumento em face da mesma decisão, quais sejam, os recursos 0732686-66.2022.8.07.0000 e 0732677-07.2022.8.07.0000. INTIME-SE a parte agravante para, querendo, esclarecer a situação e requerer o que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2022 17:08:31. ROBERTO FREITAS FILHO Brasília, 4 de outubro de 2022 17:12:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador